Tribunal: TJES
Processo: 5004510-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDAO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Valeria Cristina Werneck Fundão contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de gratificação por tempo de serviço, formulado em ação de cobrança ajuizada contra o Município de São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, e se há divergência jurisprudencial que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos da sentença e da apelação, tendo concluído pela ausência de comprovação do direito à gratificação, com base na insuficiência de prova documental.
4. A alegação de inversão do ônus da prova foi devidamente enfrentada, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão.
5. A existência de entendimentos divergentes entre órgãos judiciais diversos não caracteriza omissão interna do julgado, tampouco constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.
6. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, deve ser rejeitado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

8. “A divergência jurisprudencial não é vício sanável por embargos de declaração.”

9. “Não configura omissão o julgamento que aprecia expressamente os fundamentos legais pertinentes, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

10. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004510-93.2021.8.08.0047.

EMBARGANTE: VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDÃO.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

VALERIA CRISTINA WERNECK FUND
Ã
O

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 8054237
,
que
negou
provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
de cobrança

ajuizada
por ela
contra

MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O MATEUS
.

Nas razões recursais alegou a embargante, em síntese, que “o acórdão recorrido deixa de se manifestar quanto ao ônus do Município, conforme norma expressa no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, é clarividente a divergência correspondente à existência de decisões diferentes, proferidas por órgãos diferentes, sobre a mesma questão de direito. Isto é, o dissídio jurisprudência”.

Contrarrazões no id 10586343.

No que interessa consta na respeitável sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau:

Analisando o presente caso, a parte autora não juntou nenhum documento apto a demonstrar que cumpriu os requisitos para a concessão da gratificação, sendo que apenas a afirmação unilateral da parte deve ser tida como insuficiente à efetiva demonstração do serviço, bem como dos demais requisitos legais, que bastaria a juntada de certidões emitidas pela Municipalidade.

Isto porque, eventual reconhecimento do direito ao benefício, geraria por consequência reflexos financeiros e previdenciários, razão pela qual necessário se faz a existência de início de prova material documental, que cabe à autora, considerando o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 355,I, do CPC.

Ademais, a parte autora alega que comprovar os requisitos mínimos legais no presente caso se caracteriza como prova diabólica, o que deve ser afastado, pois a prova no caso não é difícil se ser produzida, sendo que entendo que a juntada de certidões negativas, que podem ser emitidas pela Municipalidade, seriam de fácil cumprimento pela autora. Ademais, a juntada desses documentos revelariam fielmente se os requisitos foram cumpridos.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Na hipótese vertente, contudo, a autora não comprova os requisitos necessários, na medida em que apenas comprovou a sua admissão, sem colacionar, a exemplo, certidões que demonstrassem o efetivo serviço público prestado de forma ininterrupta por 10 (dez) anos.

Assim sendo, seguindo esta ordem de ideias, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao concluir que “a autora não juntou nenhum documento apto a demonstrar que cumpriu os requisitos para a concessão da gratificação, sendo que apenas a afirmação unilateral da parte deve ser tida como insuficiente à efetiva demonstração do serviço, bem como os demais requisitos legais, que bastaria a juntada de certidões emitidas pela Municipalidade”.

Vale ressaltar que, conforme informação constante no id 7313039, a recorrente já percebe a gratificação de assiduidade por ter laborado por mais de 10 (anos) ininterruptamente a partir do vínculo efetivo, não perfazendo, portanto, direito ao computo, apenas, dos períodos anteriores para contagem de tempo de assiduidade.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.